Tribunal: TJDFT
Processo: 0003844-16.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: ExTiJu – Execução de Título Judicial Num. Processo: 0003844-16.2005.8.07.0000 Exequentes: DENISE NONATO DE OLIVEIRA e outros Executado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Vistos... A exequente DENISE NONATO DE OLIVEIRA peticiona no ID 13919391, por intermédio do advogado CARLOS REIS (OAB/DF 7650), onde expõe e requer o que se segue. De início, expressamente revoga os poderes concedidos aos advogados GIANCARLO MACHADO GOMES (OAB/DF 16006-A), GUSTAVO CORTES DE LIMA (OAB/DF 10969-A) e VICTOR ALVES MARTINS (OAB/DF 21804-A), obrigando-se ao pagamento dos honorários contratuais, por meio de destaque do montante a ser recebido em favor destes, e constitui o causídico CARLOS REIS (OAB/DF 7650), conforme procuração ID 13919392. Em seguida, junta relatórios médicos (ID 13919394), onde se consigna ser portadora de hanseníase (CID-10 com código A-30), e requer que seja “certificado nos autos se houve cessão de direitos, porquanto a Autora não pode afirmar, com certeza, se cedeu parte dos créditos”, bem como a anotação de preferência legal, mediante o pagamento imediato do equivalente ao quíntuplo do valor estabelecido para a Requisição de Pequeno Valor, até 50 (cinquenta) salários mínimos, sem renúncia ao valor excedente, conforme artigo 100, § 4o, da Constituição Federal. Por derradeiro, pede que os alvarás devidos sejam expedidos em nome da autora DENISE NONATO DE OLIVEIRA SOARES. É a síntese do necessário. Decido. Em consulta ao PCT 0006692-39.2006.8.07.000, observa-se que o causídico formulou idênticos pedidos perante a COORPRE (ID 13919397). Ademais, a Portaria GPR 815, de 06 de julho de 2010, disciplina no artigo 5o, § 2o, que: Art. 5o O pagamento dos créditos prioritários será feito de acordo com as regras estabelecidas neste ato, observada, sempre que não haja disposição em contrário, a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. ........................................................ § 2o Após expedição do precatório, a formalização do pedido de pagamento do crédito prioritário de competência do TJDFT será feita na COORPRE. (grifo nosso). Logo, quantos aos pedidos ora formulados, nada a prover, visto que a competência para a apreciação da demanda pertence ao Juízo da COORPRE. No entanto, verifica-se que houve alteração no nome da requerente, que passou a assinar “DENISE NONATO DE OLIVEIRA SOARES”, devendo, pois, a Secretaria do Conselho Especial providenciar a retificação da autuação do feito, nesse particular. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA RELATOR